Tribunal: TJSP
Processo: 1001540-38.2018.8.26.0357
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Luis Fernando Camargo de Barros Vidal
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1001540-38.2018.8.26.0357- Mirante do Paranapanema - Voto no 18.275-L
1
Registro: 2020.0001046262
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001540-38.2018.8.26.0357, da Comarca de Mirante do Paranapanema, em que são
apelantes LUZINETE MARINHEIRO SILVA e TAMIRES MARINHEIRO SILVA,
é apelado INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA AO SERVIDOR PÚBLICO
ESTADUAL - IAMSP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FERREIRA
RODRIGUES (Presidente sem voto), PAULO BARCELLOS GATTI E ANA
LIARTE.
São Paulo, 18 de dezembro de 2020.
LUIS FERNANDO CAMARGO DE BARROS VIDAL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1001540-38.2018.8.26.0357- Mirante do Paranapanema - Voto no 18.275-L
2
Apelação no 1001540-38.2018.8.26.0357 (Digital)
Apelante: Luzinete Marinheiro Silva e Tamires Marinheiro Silva
Apelado: Instituto de Assistência Médica ao Servidor Público Estadual -
IAMSPE
Comarca: Mirante do Paranapanema
Juiz Sentenciante: Dr. Rodrigo Antônio Franzini Tanamati
2o Juiz: Des. Paulo Barcellos Gatti
Voto no 18.275
Ementa:
Direito administrativo. IAMSPE. Procedimento
cirúrgico. Reembolso de despesas e danos
morais. Ausência de fundamento à luz da
Portaria no 106/94. Inexistência de mora no
cumprimento de obrigação de fazer. Sentença
de
improcedência
mantida.
Recurso
improvido.
Vistos.
A r. sentença de fls. 110/113, cujo relatório é adotado,
julgou improcedente a presente ação na qual o autor postula o reembolso
de gastos com a realização de procedimento cirúrgico e uma indenização
por danos morais, o que fez nos seguintes termos:
As hipóteses em que o usuário poderá realizar
tratamento com médico ou unidade da rede particular,
desembolsando valores, com posterior restituição por
parte do Instituto requerido estão disciplinadas na
Portaria 106/94, elaborada pelo próprio IAMSPE, que
prevê em seu artigo 2o “Art. 2o: São quatro (4) as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1001540-38.2018.8.26.0357- Mirante do Paranapanema - Voto no 18.275-L
3
situações em que pode haver enquadramento no
Sistema
de
Restituição
de
Despesas
médico-
hospitalares, através do processo individual: I -
EMERGÊNCIA MÉDICA: onde há risco iminente da
vida do paciente necessitando imediato atendimento
médico hospitalar. II - URGÊNCIA MÉDICA: quando
não há risco iminente de vida, mas de perda total ou
parcial de função de órgão. III - DOR INTENSA:
quando estão presentes dores intensas, lancinantes de
intensidade insuportável, com evidente desgaste do
paciente, situação a ser comprovada através de
documentação médica conclusiva e contendo todos os
pormenores que possam caracterizar essa situação. IV

EXCEPCIONALIDADE:
como
figura
para
o
enquadramento em situação médica, devidamente
comprovada através de documentação probante. São
casos atípicos, sui generis, mas que devem ser
considerados, desde que existam provas conclusivas e
irrefutáveis”
No caso concreto, a parte autora não
comprovou a contento nenhuma dessas situações, em
especial a urgência médica, não havendo, portanto,
como prosperar seus pedidos.
É dizer, pois, que, salvo comprovada recusa ou
impossibilidade do oferecimento do tratamento pela
rede conveniada do IAMSPE, não há de se presumir
lesão ou ameaça ao direito à saúde do usuário, não se
justificando o pedido de reembolso ou de cobertura
específica em unidade médica da rede particular.
No
mais,
não
se
vislumbra nos autos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1001540-38.2018.8.26.0357- Mirante do Paranapanema - Voto no 18.275-L
4
elementos que demonstrem a negativa de atendimento
ou a impossibilidade da realização do tratamento no
hospital ou outra unidade de assistência médica
credenciada pelo IAMSPE.
As herdeiras habilitadas apelam e pedem o julgamento de
procedência, em síntese aos mesmos argumentos lançados na petição
inicial e na réplica (fls. 118/122).
O recurso foi processado e respondido (fls. 126/131).
É o relatório.
Inexiste impedimento ao conhecimento do recurso.
O falecido autor tinha indicação para a realização de
procedimento para correção de problema decorrente de anterior cirurgia de
catarata.
Em meio à realização de exames pré-operatórios veio a
realizar o procedimento, e daí os pedidos deduzidos na petição inicial.
Os fundamentos da r. sentença acima transcritos são
suficientes para a rejeição da pretensão, e assim ficam incorporados nos
termos do art. 252 do RITJSP.
Ademais, os documentos encartados com a petição inicial
não comprovam a constituição da apelada em mora, já que a pretensão se
assenta no inadimplemento da obrigação de fazer.
Assinale-se também que a palavra “urgente” aposta no
cabeçalho de um receituário médico não tem o condão de autorizar a
conclusão de urgência médica no sentido contido na norma de regência em
que se fundamentou o julgado.
Portanto, o falecido autor realizou o procedimento por sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1001540-38.2018.8.26.0357- Mirante do Paranapanema - Voto no 18.275-L
5
conta e risco, não havendo fundamento para o deferimento do pedido.
Com tais observações em acréscimo aos fundamentos da
sentença apelada, é de ser rejeitada a pretensão recursal, majorando-se a
verba honorária para 15%.
Voto pelo improvimento do recurso.
LUÍS FERNANDO CAMARGO DE BARROS VIDAL
Relator